Tribunal: STF
Processo: RE 81609
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
1)  A INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO JUIZ ACARRETA A NULIDADE DOS ATOS
DECISORIOS (ART. 279 DO CPC/39, ART. 113, PARAGRAFO 2 DO CPC/73).
2) A UNIÃO TEM INTERESSE PARA, INTERVINDO NA CAUSA, DEFENDER A
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL E LEGAL DE ATO FORMALMENTE LEGISLATIVO,
MAS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO, DO PRESIDENTE DA REPUBLICA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, REGULARMENTE RECONHECIDA.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.